Tribunal: STF
Processo: Rcl 41460
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Guaxupé/MG, que teria desrespeitado as decisões desta CORTE nos julgamentos das ADIs 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431, todas de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO.
    Na inicial, a parte autora expõe, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 6/7): 
    O MPMG, pela Curadoria dos Direitos Humanos, na comarca de Guaxupé(que abrange os Municípios de São Pedro da União/MG e de Guaxupé/MG), promoveu uma série de Recomendações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, todas de caráter científico internacional e nacional, visando o retorno ao isolamento social horizontal, em face da flexibilização completa (Decreto Municipal 2212/2020, que alterou o Decreto 2210 que estabelecia o isolamento social horizontal, ressalvados apenas os serviços essenciais) e depois flexibilização parcial (segundas, quartas e sextas – Decreto Municipal 2222/2020, frise-se, após a intervenção da CURADORIA DOS DIREITOS HUMANOS).
    (...)
    O Município de São Pedro da União, pertencente à comarca de Guaxupé/MG, acolheu as recomendações do MPMG e refez o Decreto Municipal para retornar ao isolamento social horizontal e retirar flexibilizações, conforme provamos no Ofício 79/2020 e Decreto 45/2020, provando que apenas o Município de Guaxupé/MG não acolheu a recomendação ministerial e por isto foi ajuizada ACP alhures juntada.
    Porém, ao ser ajuizada e ir concluso ao respeitável juiz da 1ª Vara Cível de Guaxupé/MG, o mesmo teve duas conclusões, inclusive uma retornando ao MPMG para manifestar sobre novo decreto municipal (2222/2020) no curso da ação, tema já alertado na ACP caso ocorresse, além de não decidir sobre a tutela de urgência, “CONDICIONANDO” a decisão à contestação do Município em 15 dias, o que somará, com tudo isso, desde a primeira conclusão, quase 1 mês para decidir uma TUTELA DE URGÊNCIA E PIOR: decidir se o MPMG pode ou não ter legitimidade para uma ação de reparação de danos morais coletivos e individuais homogêneos, além do direito difuso preventivo de retorno ao isolamento social horizontal, QUANDO O STF, EM JULGAMENTO NO DIA 25 DE MAIO DE 2020, RELATOR MINISTRO BARROSO, JULGOU 7 ADIS(6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431) sobre o tema, fixando ser possível a responsabilidade por ERRO GROSSEIRO dos gestores públicos no combate a um vírus letal.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar determinando ao Exmo. Sr. Prefeito local o retorno ao isolamento social horizontal até que a curva de transmissão de contágio tenha decréscimo no Brasil, pelos cientistas nacionais e internacionais ou até decisão de mérito da Reclamação, comunicando com urgência a decisão ao Poder Público e ao juiz da 1ª Vara Cível de Guaxupé-MG (fl. 107) e, no mérito, a procedência da presente reclamação para consagrar a responsabilização civil de Prefeitos por ERRO GROSSEIRO, conforme ADIS 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 E 6431, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos da liminar (fl. 108).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 3/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a decisão impugnada foi publicada em 2/6/2020, atualmente, aguardando manifestação do município de Guaxupé.
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões desta SUPREMA CORTE nas ADIs 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431, todas de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO. No julgamento conjunto das referidas ações, em sede de medida liminar, esta CORTE decidiu:
     “1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos”. Tudo nos termos do voto do Relator. Ficaram vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que concediam a medida cautelar em maior extensão, e o Ministro Marco Aurélio, que a concedia para suspender a eficácia da Medida Provisória até o julgamento final do feito. (DJe de 2/6/2020).
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima descritos. 
    A decisão impugnada refere-se ao despacho do Juízo da 1ª Vara Cível de Guaxupé, segundo o qual “a teor do § 7º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32/01, notifiquem os requeridos para, caso queiram, ofereçam manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 dias. Observo que o referido prazo de 15 dias é comum e não será considerado em dobro. Fica diferida para após a manifestação a apreciação dos pedidos de antecipação de tutela, bem como, se caso, a ação será ou não recebida” (doc. 23, fl. 3).
    Observa-se, portanto, que, no ato reclamado, não houve debate ou qualquer juízo a respeito do objeto de discussão nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o que torna impossível o cotejo com os paradigmas de confrontos tidos como violados.
     Nessas circunstâncias, em que não estão presentes o contexto das ADIs 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, condição essencial para a viabilidade da via reclamatória.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente